Tribunal: STF
Processo: ADI 7759
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Brasileira de Bancos - ABBC  ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o §1°, VI, do art. 6, da Lei n. 10.820/2003, que versa sobre a competência regulamentar outorgada ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para dispor sobre descontos em folha de pagamento referentes a empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil contratados por aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e titulares de benefício de prestação continuada.

O Partido Democrático Trabalhista (PDT), por meio da Petição/STF nº 2.554/2025, pleiteia sua admissão no feito, na condição de amicus curiae, argumentando que sua atuação institucional na defesa de interesses públicos guarda pertinência com o objeto da presente ação de controle concentrado de constitucionalidade.

2. O requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida. 

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se. 

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente